Tribunal: TJDFT
Processo: 0706878-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706878-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: GIPTELECOM TELECOMUNICACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA D E C I S Ã O O agravante peticionou no processo e requereu a desistência do recurso (ID. 69326713). De acordo com o art. 998, caput, do CPC, o recorrente pode desistir do recurso, a qualquer momento, independente da aquiescência do recorrido. O artigo 87, inc. VIII, do RITJDFT, estabelece que é atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente agravo de instrumento, com base no art. 998, do CPC c/c art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital